Tribunal: TJMT
Processo: 1018715-79.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018715-79.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO GOMES SANCHES - CPF: 035.349.592-13 (APELANTE), LUIS FERNANDO FREITAS CUNEGUNDES - CPF: 096.973.744-06 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO ALEXANDROS FINGER - CPF: 035.567.291-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY FERREIRA LACERDA - CPF: 061.699.731-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO
.
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
DESCABIMENTO.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO.
PALAVRA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. VALIDADE. CONDENAÇÃO ESCORREITA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1
Impõe-se a manutenção da sentença condenatória dos crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito e Corrupção de menores, afastando-se o princípio -
in dubio pro reo-
quando
a robustez do acervo probatório, que inclui as declarações das testemunhas responsáveis pela apreensão dos artefatos bélicos, prestadas em juízo e sob o contraditório, soma-se às confissões extrajudiciais do apelante e do adolescente, os quais admitiram a posse de um revólver e munições com a finalidade de cometer um roubo.

1.2
. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações mentirosas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Adriano Gomes Sanches,
contra a r.

sentença proferida pelo
MM.

Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
que o
condenou
pela autoria do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
(art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B da Lei 8.069/90), em
concurso formal
de crimes

(art. 70 do CP) à pena total de
3 anos e 6 meses
de
reclusão
em regime inicial
aberto,
além do pagamento de
10 dias-multa.
(Id. 222214203).

Nas
razões recursais
, a Defesa do Apelante postula a
absolvição
,

sob o argumento de
insuficiência probatória
, razão pela qual pleiteia a incidência, na hipótese, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. (Id. 222214217)

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 222214217);
igualmente
em parecer, a
PGJ
, preferindo não elaborar a síntese de seu entendimento (Id. 230477156)

À douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
24.10.2022
, por volta das 22h30min, na Rua das Seringueiras, Bairro Jardim Maringá, na cidade de Sinop-MT
Adriano Gomes Sanches
portava e transportava 1 revólver da marca “Taurus”, calibre .38, com numeração suprimida, bem como 5 munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas
Adriano
corrompeu o adolescente
A. F. L.
, praticando com ele a infração penal acima descrita.

Por esses fatos ele foi denunciado e posteriormente condenado pela prática do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
(art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B da Lei 8.069/90), em
concurso formal de crimes
(art. 70 do CP) a pena total de
3 anos e 6 meses de reclusão
em regime inicial
aberto,
além do pagamento de
10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, a defesa almeja a
absolvição
do apelante, sob argumento de que os depoimentos dos policiais militares, por si só, não são suficientes a respaldar uma condenação.

O título judicial
não
merece reparos.

A prova da existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 222213663); Boletim de Ocorrência (Id. 222213665); Auto de Apreensão (Id. 222213667); Laudo Pericial (Id. 222213689) os quais atestam a apreensão de 1 revólver da marca “Taurus”, calibre .38 e 5 munições do mesmo calibre, exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída dos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante,
Luís Fernando Freitas Cunegundes e
Iago Alexandros Finger.

Tanto na fase inquisitiva como em juízo, eles disseram que receberam denúncia de que haviam duas pessoas em uma motocicleta, cor verde, as quais iriam praticar o delito de roubo na região do Bairro Jardim Maringá ou Bairro Paraíso. Diligentes, eles realizaram rondas nas regiões, e encontraram a motocicleta com as mesmas características e durante as buscas, lograram encontraram os artefatos bélicos.

Os depoimentos testemunhais, acima mencionados, estão em sintonia com as informações coligidas na Delegacia de Polícia, inclusive com as palavras do acusado e do adolescente perante a Autoridade Policial, os quais confessaram que iriam praticar o crime de roubo, senão vejamos:

“(...)
Que declarante possuí antecedente por tráfico de drogas; Que sobre os fatos, relata que o adolecente ANDREY que conheceu ontem, lhe chamou para fazer um roubo a uma residência no bairro Maringá; Que o interrogado aceitou” (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
Adriano Gomes Sanches
– Id. 222213671)

“(...) Que o declarante foi pilotando a moto, enquanto ADRIANO estava na garupa da moto com um revólver na cintura; Que quando estavam no interior do bairro Jardim Maringá, procurando uma casa para assaltar (...)” (Termo de Declaração
Andrey Ferreira Lacerda
– Id. 222213678)

Registro que o apelante que o apelante, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada sua revelia. (Id. 222214203)

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, confira-se: “
Os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais estão respaldadas nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime
” (RAC 0006533-88.2020, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 4.3.2024).

Trilhando o mesmo caminho, eis o teor do
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Para além das falas concisas e harmônicas, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais civis responsáveis das diligências sejam desafetos do apelante ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-lo.

Aliás, apesar de postular a reforma da sentença com fundamento na insuficiência de provas para lastrear a condenação,
é interessante anotar que a defesa técnica, na fase própria da ação penal,

sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que respaldassem a inusitada versão, num franco
descompasso com a lição encartada no art. 156 do CPP.

Sob essa perspectiva, inclusive, vale registrar que nem mesmo o apelante compareceu em Juízo para ser interrogado e fornecer sua versão, o que só reforça o cenário de inexistência, nos autos, de provas capazes de colocar em xeque o acerto do édito condenatório.

Logo, como o conjunto fático-probatório, destacado pelos elementos investigatórios referendados em Juízo, aponta com segurança a autoria imputada ao apelante,
deve ser
rechaçada
a pretensão absolutória.

Vejamos como esta Corte Estadual decidiu muito recentemente em caso semelhante:

“
Existindo provas suficientes quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao acusado, ora apelante, a confirmarem a ocorrência da prática do delito de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, não há que se falar em absolvição
. 3. RECURSO DESPROVIDO.” (RAC 0004323-41.2019, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, DJE 17.5.2024). Destaquei.

Registra-se que o crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é delito de mera conduta e de perigo abstrato, cuja caracterização prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem, bem como não se exige lesão efetiva ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, sendo necessário tão somente o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo previstos no tipo penal.

Ou seja, o simples fato de o agente possuir/portar o artefato bélico em desacordo com a legislação pátria presume a ocorrência de risco à segurança pública e à paz social.

Ademais
, a condenação do crime de Corrupção de Menores também deve ser mantida, pois cabalmente comprovado nos autos, que o apelante praticou o crime na companhia de
Andrey Ferreira Lacerda
(adolescente à época dos crimes), cuja condição etária está devidamente demonstrada nos autos (Id. 222213679)

Com efeito, em face da sua condição de pessoa em desenvolvimento, os menores se apresentam na vida do crime como presas fáceis, inclusive, porque as consequências da sua conduta criminosa, são mais brandas que as impostas ao maior imputável. Portanto, evidente que o crime em questão (art. 244-B, ECA) visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou
a manutenção do menor na esfera criminal
.

Assim, comprovado que o apelante, em conluio com os adolescentes, portava arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantém-se a condenação por Corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do ECA.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024